Tribunal: STF
Processo: HC 81401
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-02-05
Data de publicação: 2002-02-05

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. ESTUPRO. CRIME HEDIONDO.
MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA AUTORIDADE COATORA. REEXAME.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO-CONHECIMENTO.
        Estupro. Definição da natureza do crime como
hediondo somente se da infração resultar lesão corporal grave
ou morte. Remissão a precedente desta Corte. Matéria não
suscitada perante o Superior Tribunal de Justiça. Reexame.
Impossibilidade, sob pena  de supressão de instância.
        Habeas-corpus não conhecido.